Tribunal: TJSP
Processo: 1012775-70.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Seguro de responsabilidade civil de empresa de transporte. Ação de indenização por morte de passageiro de veículo segurado. Sentença fundamentada. Ausência de omissão. Ausência de violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo Civil. Arguição de inépcia da petição inicial afastada. Autora cujo marido faleceu em acidente de ônibus de transportadora segurada pela ré. Sentença que

Ementa:
Seguro de responsabilidade civil de empresa de transporte. Ação de indenização por morte de passageiro de veículo segurado. Sentença fundamentada. Ausência de omissão. Ausência de violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo Civil. Arguição de inépcia da petição inicial afastada. Autora cujo marido faleceu em acidente de ônibus de transportadora segurada pela ré. Sentença que limitou a indenização sob a premissa de que havia 46 passageiros no ônibus. Número que corresponde à capacidade máxima de transporte do veículo. Demonstrada a existência de 29 vítimas do acidente. Indenização limitada ao teto de R$ 100.000,00 previsto contratualmente. Dedução dos montantes referentes a indenização pelo seguro obrigatório DPVAT, nos termos da Súmula no 246 do E. Superior Tribunal de Justiça. Termo inicial da incidência de juros de mora fixado corretamente como a data da citação. Correção monetária que deve incidir a partir do sinistro, nos termos da Súmula no 43 do E. Superior Tribunal de Justiça. Sentença de procedência parcial reformada. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré não provido.